Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718756-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMARA RAQUEL DE SOUSA QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Samara Raquel de Sousa Queiroz (Id. 36175009) contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que negou efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0715522-85.2022.8.07.0001, opostos pela Embargante em face do BRB Banco de Brasília S.A., nos seguintes termos: “Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exequendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a embargante prestá-la. Lado outro, a pretensão de limitação dos descontos na conta bancária da devedora, em desconformidade com o ajuste contratual objeto do processo de execução, deve ser deduzida em autos apartados, desbordando dos limites dos embargos à execução, na forma do art. 917/CPC. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I).” (Id. 124692311 na origem) Insurge-se a Agravante, em síntese, contra a determinação de que seja exercida em processo de conhecimento autônomo a pretensão de limitação dos descontos na conta bancária da devedora, autorizados pelo título executivo em discussão, do qual é avalista. Defende que a questão está diretamente ligada à execução. Quanto aos descontos, salienta sua hipossuficiência econômica, e o risco à sua subsistência e de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspensão dos descontos, ou sua limitação ao patamar de 30% dos rendimentos mensais. Sem preparo, por requerer gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Da Gratuidade de Justiça A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma a ser necessário sua comprovação quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. In casu, há que se conceder o benefício pleiteado, uma vez que a documentação dos autos de origem demonstra que o rendimento mensal da Agravante é inferior a cinco salários mínimos (Id. 123442735). Da Tutela Antecipada Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende Agravante a suspensão ou limitação liminar dos descontos autorizados na Cédula de Crédito Bancário da qual é avalista. No entanto, a pretensão é despida de fundamento jurídico. Ocorre que a matéria foi definitivamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), no sentido da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (g.n.) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022.) Ante o exposto, concedo a gratuidade de justiça e indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora